Tribunal: TJMT
Processo: 1015621-91.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015621-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HELIO DA SILVA BOTELHO - CPF: 304.293.311-34 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por correntista, cond
enando o réu ao pagamento de R$
8.000,00 a título de danos morais, e à restituição em dobro do valor
de R$
36.074,41, referentes a descontos mensais não autorizados realizados entre janeiro de 2022 e junho de 2024. O banco alegou a existência de três contratos de empréstimo devidamente pactuados, mas não apresentou prova documental correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados pela instituição financeira possuem respaldo contratual válido e lícito; (
ii
) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados, bem como a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, embora tenha alegado a existência de contratos de empréstimo que justificariam os descontos, não apresentou prova documental das referidas contratações, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova da contratação legítima torna os descontos indevidos e configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, o que autoriza o reconhecimento da ilicitude da cobrança.

A prática abusiva de realizar descontos não autorizados em conta corrente gera dano moral indenizável, pois extrapola o mero aborrecimento cotidiano e viola direitos da personalidade do consumidor.

O valor de R$
8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Não comprovada à má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado deve ser feita de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente sem comprovar a existência de contrato autorizativo pratica ato ilícito, ensejando dever de indenizar.

O dano moral decorrente de descontos bancários indevidos configura-se independentemente de prova do prejuízo concreto, dada a violação à esfera de direitos da personalidade.

A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada à má-fé do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGOPROCEDENTE
a presente 'Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
HELIO DA SILVA BOTELHO
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, com qualificação nos autos, paracondenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetáriaINPC a contar desta decisão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual,
os juros de mora do dano material deve
incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo
(Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022),determinar a restituição da importância deR$ 36.074,41 (trinta e seis mil, setenta e quatro reais, quarenta e um centavos), em dobro, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação”.

O
apelante aduz que

os descontos têm origem em três contratos de empréstimo devidamente firmados pelo autor, de números 4
45886319, 453349910 e 458687355.

Relata
que
os valores contratados foram efetivamente creditados na conta do autor
.

Diz que
não houve qualquer vício de consentimento, sendo os contratos celebrados de forma livre, consciente e informada
.

Menciona também que
a cobrança de encargos de mora está prevista contratualmente e decorre do inadimplemento por parte do autor.

Argumenta que os contratos foram firmados em observância aos princípios da boa-fé objetiva, pacta sunt servanda e autonomia da vontade.

Sustenta ainda que o autor pretende, de forma indevida, se beneficiar da própria torpeza, ao negar a contratação após ter usufruído dos valores recebidos.

Por fim, requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência da demanda. De forma subsidiária, solicita: o afastamento da devolução em dobro dos valores pagos, ante a inexistência de má-fé; a retirada ou, ao menos, a redução da compensação por danos morais, considerando a ausência de violação à honra ou imagem do autor, bem como a falta de demonstração de prejuízo concreto, tratando-se apenas de dissabor cotidiano; e, na hipótese de manutenção da condenação, que o montante arbitrado observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento indevido.

Nas contrarrazões
, o apelado defende a manutenção integral da sentença, ressaltando que o
réu
não se desincumbiu de provar a licitude de sua conduta, não tendo apresentado qualquer contrato que justifi
casse os descontos efetuados
(Id
293884897
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor alegou ser titular da conta corrente nº 720055-2, agência 252, do Banco Bradesco S/A, e que, ao analisar seu extrato bancário, constatou que, desde janeiro de 2022 até junho de 2024, a instituição financeira vinha realizando descontos em sua conta, sem qualquer autorização prévia, sob a rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL".

Informou ter procurado o banco para esclarecer a situação (Protocolo de Atendimento nº 333718806), chegando a registrar reclamação junto ao PROCON/MT (Protocolo da Reclamação 2024.03/00009418427), mas não obteve êxito, pois a instituição financeira alegou apenas que os descontos eram legais e que se referiam a tarifas bancárias mais benéficas ao cliente, recusando-se a fornecer cópia dos supostos contratos.

A lide foi julgada procedente, com a condenação do réu ao
pagamento de R$
8.000,00, a título de danos morais, e à rest
ituição em dobro do valor de R$
36.074,41.

Inconformado, o
réu

defende, em seu R
ecurso, a licitude das cobranças, afirmando que estas decorrem de encargos moratórios de contratos de empréstimos pactuados com o autor.

Menciona que, em monitoramento interno, verificou que o apelado realizou a contratação dos empréstimos nº 445886319, 453349910 e 458687355, cujos valores foram devidamente creditados em sua conta.

Argumenta que não haveria qualquer vício de consentimento na contratação
.

A questão central diz respeito à licitude dos descontos realizados pelo apelante na conta corrente do
apelado
sob
a rubrica "Mora Crédito Pessoal" e à consequente responsabilidade civil decorrente de eventual ilícito.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso,
o autor
demonstrou que ocorreram as deduções. Por outro lado,
o réu
não apresentou os contratos que alega terem sido firmados, tampouco trouxe qualquer outro elemento de prova que demonstrasse a contratação dos empréstimos e a legitimidade dos descontos efetuados.

Logo, o
apelante

não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, portanto a dívida deve ser declarada inexistente
.

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, o valor de R$
8
.000,00 fixado na sentença deve ser mantido, pois está abaixo do montante usualmente aplicado por este Tribunal em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Reparação de Danos Morais, ajuizada por beneficiária do INSS, que alegou desconhecer empréstimos consignados contratados em seu nome. A sentença declarou a inexistência dos contratos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenou ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais e fixou os encargos legais de correção monetária e juros com base nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
ii
) determinar se deve haver compensação dos valores recebidos pela autora; (
iii
) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; (
iv
) decidir sobre a aplicação da nova sistemática de juros e correção monetária introduzida pela Lei nº 14.905/2024; e (v) verificar se a inexistência da relação jurídica restou comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprova que as assinaturas constantes dos contratos não provêm do punho da autora, o que descaracteriza a relação jurídica alegada pelos réus.

A ausência de má-fé comprovada por parte dos réus afasta a aplicação da restituição em dobro, devendo-se aplicar a restituição simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação de recebimento de valores não autoriza compensação, pois a contratação foi inexistente e decorreu de negligência da instituição financeira, que assumiu o risco do negócio.

O valor de R$5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado diante do caráter pedagógico da medida e da jurisprudência consolidada deste Tribunal para casos análogos.

A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os artigos 389 e 406 do Código Civil, aplica-se imediatamente às relações jurídicas em curso, conforme reconhecido pelo STJ, devendo os juros de mora
observar
a taxa SELIC e a correção monetária o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inexistência de relação jurídica pode ser reconhecida quando comprovada a falsidade das assinaturas nos contratos supostamente firmados.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

É indevida a compensação de valores supostamente recebidos quando inexistente a contratação e presente a falha de segurança do banco.

A fixação de danos morais deve observar o caráter punitivo e pedagógico da indenização, considerando a condição das partes e a extensão da lesão.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata às relações jurídicas em curso, devendo ser adotada a taxa SELIC como juros moratórios e o IPCA como índice
de correção monetária”.
(N.U 1006668-46.2018.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
Recurso
apenas

para determinar a restituição do indébito na forma simples
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025